Tribunal: TJMT
Processo: 1002917-79.2025.8.11.0013
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002917-79.2025.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WANDERSON RABELO DA SILVA - CPF: 007.490.142-70 (RECORRIDO), AYRA FACO ANTUNES - CPF: 042.644.633-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002917-79.2025.8.11.0013
.

Origem: Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido:

WANDERSON RABELO DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RELIGAÇÃO - INADIMPLÊNCIA - RECORTE DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

O reclamante requer indenização por danos morais ao alegar que a recorrente promoveu a suspensão na prestação do serviço no dia 18.04.2025 (sexta-feira), em razão da inadimplência com as faturas dos meses de janeiro/2025, fevereiro/2025, março/2025 e abril/2025, no valor total de R$ 1.826,02 (um mil, oitocentos e vinte e seis reais e dois centavos).

3.

Pois bem. A recorrente apresentou em sua defesa documentos comerciais nos quais comprovam que em 12.08.2024, houve suspensão dos serviços em razão da inadimplência com a fatura do mês 06/2024, que foi paga em 14.08.2024. Contudo, a energia não foi restabelecida, tendo em vista a inadimplência com a fatura do mês 07/2024, que foi quitada no dia 04.10.2024.

4.

Com a quitação da fatura do mês 07/2024, não houve ligação da unidade consumidora em face a inadimplência com as faturas subsequentes.

5.

Desse modo, em fiscalização, no dia 18.04.2025, constatou que a unidade consumidora estava irregular e usufruindo o serviço de energia elétrica sem a devida contraprestação.

6.

O art. 367, da Resolução n. 1000 da ANEEL, determina o desligamento imediato da unidade consumidora que estiver ligada à revelia da concessionária.

7.

Sendo assim, o corte do fornecimento de energia da parte autora é legítimo, pois, se deu pela ausência de pedido de restabelecimento do serviço energia elétrica ante a inadimplência.

8.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

9.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DEVIDA DE ENERGIA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA SATISFEITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO PARA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambos os litigantes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de suspensão indevida do serviço de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve suspensão indevida dos serviços que configure danos morais; e

(ii) estabelecer a quantia indenizatória fixada atende aos critérios indenizatórios e punitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária comprovou a legalidade da suspensão discutida nos autos, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de pagamento pelo serviço prestado enseja a suspensão lícita, como no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da fornecedora provido e desprovida o recurso do autor.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da suspensão do serviço incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, restou demonstrado que o consumidor esteve em contínuo inadimplemento, não havendo motivo para o restabelecimento, tornando-se lícito o recorte realizado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; CPC, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

(N.U 1035560-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

10.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026